Tribunal: TCU
Processo: 029.928/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9891/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 029.928/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruno Sergio Telles Theodoro (XXX.117.437-XX); Eduardo Macedo Machado (XXX.359.547-XX); Igor dos Passaros Santos (XXX.046.877-XX); Kael Pinto Givigi Antonio (XXX.767.187-XX); Kalani da Rocha Machado (XXX.432.087-XX); Lucas Damazio de Farias Soares (XXX.842.067-XX); Lucas Ricardo dos Santos Silva (XXX.538.127-XX); Matheus Fernandes Alves de Castro (XXX.687.657-XX); Ricardo de Souza Nascimento (XXX.938.243-XX); Rossini de Souza Dezerto Filho (XXX.124.687-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.